Tribunal: TJSP
Processo: 0010017-75.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Insurgência do sentenciado quanto ao indeferimento do pleito, diante do tempo de pena a cumprir e da gravidade do crime cometido. Provimento parcial, para determinar a realização de exame criminológico, a fim de se perquirir a presença do elemento subjetivo à progressão. Sentenciado que cumpre pena por latrocínio. Elementos dos autos que indicam

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Insurgência do sentenciado quanto ao indeferimento do pleito, diante do tempo de pena a cumprir e da gravidade do crime cometido. Provimento parcial, para determinar a realização de exame criminológico, a fim de se perquirir a presença do elemento subjetivo à progressão. Sentenciado que cumpre pena por latrocínio. Elementos dos autos que indicam necessidade de maior instrução para apurar-se preenchimento do requisito subjetivo. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.